Tribunal: TJDFT
Processo: 0704201-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704201-90.2021.8.07.0000 RECORRENTE: JORGE ANTONIO MARTINS RECORRIDO: JOAO VICTOR MIRANDA DE FRANCA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEFERIMENTO DO PEDIDO DE PENHORA DE VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. CONTRIÇÃO JUDICIAL QUE RECAI SOBRE PARCELA DE REMUNERAÇÃO MENSAL. PERCENTUAL QUE NÃO COMPROMETE A SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR. DECISÃO MANTIDA 1. A impenhorabilidade da verba salarial, prevista no artigo 833 do CPC, não é de natureza absoluta, comportando temperamento por parte do magistrado, no caso concreto, para o fim de admitir a constrição judicial, desde que observado o princípio da dignidade do devedor como pessoa humana e preservado o mínimo existencial que lhe permita custear sua própria subsistência. 2. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. O recorrente aponta violação ao artigo 833, § 2o, do Código de Processo Civil, sustentando, em síntese, a impossibilidade de mitigação à regra de impenhorabilidade para satisfazer débito de dívidas não alimentares. Nas contrarrazões, o recorrido requer a majoração dos honorários sucumbenciais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir com relação à mencionada violação ao artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. Com efeito, a turma julgadora decidiu, no caso concreto, pela possibilidade de penhorar o salário do executado/recorrente, sob o fundamento de que não houve comprometimento da manutenção da sua dignidade. Infirmar tal conclusão demandaria, necessariamente, o reexame dos fatos e provas, vedado na presente sede, por força do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003